Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-24.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701882-24.2018.8.07.0011 RECORRENTE: ALN REPRESENTACAO DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI - ME RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. VALOR DA CAUSA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. FRUSTRAÇÃO. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. PROTESTO DO TÍTULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. VALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INDENIZAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1. Corrigido o valor da causa em razão do acolhimento da impugnação, a petição inicial deve ser recebida. 2. A quantia indicada na reconvenção deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão, nos termos do art. 292, VI, do Código de Processo Civil. 3. Frustrada a intimação pessoal pelo não recebimento da notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante do instrumento da cédula de crédito bancário, admissível a comprovação da mora amparada no protesto do respectivo título, aperfeiçoado mediante intimação editalícia, desde que atendidos os requisitos elencados no art. 15, caput e § 1o, da Lei no 9.492/1997. 4. No julgamento do Recurso Especial 973.827, julgado segundo o rito dos recursos repetitivos, foram firmadas as seguintes teses pelo Superior Tribunal de Justiça: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”; e "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 5. No caso de o banco agir no seu exercício regular de direito ao ajuizar ação de busca e apreensão decorrente do inadimplemento e havendo a devida constituição do devedor em mora, não se lhe pode imputar responsabilidade que culmine em qualquer espécie de indenização. 6. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) enunciado 72 da súmula do STJ, artigos 2o, § 2o, da Lei 13.042/2014, 485, inciso IV, 926 e 927, todos do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência da comprovação da mora da insurgente, considerando a ausência de notificação da referida parte pela instituição financeira, e, por conseguinte, a indevida busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente; b) artigo 86 do Código de Processo Civil, sob o argumento da necessária redistribuição dos ônus sucumbenciais, diante da parcial procedência da apelação que reduziu 70% (setenta) por cento do valor da causa na reconvenção. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “a”, colacionando julgados do TJMT e do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao enunciado 72 da súmula do STJ, porquanto a referida Corte de Justiça já assentou que enunciados não se enquadram no conceito de norma federal previsto no permissivo constitucional (artigo 105, III, alínea "a"), bem como “não é admissível a realização do cotejo analítico com súmula, mas apenas com os julgados que a originaram” (AgInt no REsp 1681656/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 27/6/2019). No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no AREsp 1.314.453/SP (Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ e 3/12/2019 e no AREsp 1713411/ SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJ 11/9/2020. Melhor sorte não colhe a recorrente quanto à alegada contrariedade aos artigos 2o, § 2o, da Lei 13.042/2014, 86, 485, inciso IV, 926 e 927, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005